Tribunal: TJMT
Processo: 1013902-88.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013902-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CARVALHO CAIUBY - CPF: 135.652.408-73 (ADVOGADO), WANIA RUTH PRATA TIBERY G L A DE OLIVEIRA SILVEIRA QUEIROZ - CPF: 008.128.259-18 (AGRAVANTE), MARIA CLARA PRATA TIBERY GARCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA HAKME - CPF: 064.592.499-70 (AGRAVANTE), MITAKUNA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.295.381/0001-34 (AGRAVADO), DIRCEU VICENTE SOLDERA - CPF: 305.184.740-20 (AGRAVADO), JAQUELINE CARVALHO SOLDERA - CPF: 420.423.050-49 (AGRAVADO), PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - CPF: 497.319.478-68 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), RAQUEL MERCEDES MOTTA XAVIER - CPF: 917.881.029-91 (ADVOGADO), ALIFRANCY PUSSI FARIAS ACCORSI - CPF: 018.378.559-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013902-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WANIA RUTH PRATA TIBERY G L A DE OLIVEIRA SILVEIRA QUEIROZ, MARIA CLARA PRATA TIBERY GARCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA HAKME

AGRAVADO: MITAKUNA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA, DIRCEU VICENTE SOLDERA, JAQUELINE CARVALHO SOLDERA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – BLOQUEIO DOS IMÓVEIS E ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE NAS MATRÍCULAS – NECESSIDADE – PRESERVAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA E DO DIREITO DE TERCEIROS – VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO DO CONTRATO QUE SE VISA ANULAR – RECURSO PROVIDO.

Havendo dúvida sobre a lisura da compra e venda de imóvel, impõe-se o seu bloqueio e a anotação da existência da lide na matrícula para sua preservação e do direito de terceiros.

Na Ação que visa a anulação de ato jurídico, o valor da causa será o do contrato em questão (art. 292, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013902-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WANIA RUTH PRATA TIBERY G L A DE OLIVEIRA SILVEIRA QUEIROZ, MARIA CLARA PRATA TIBERY GARCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA HAKME

AGRAVADO: MITAKUNA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA, DIRCEU VICENTE SOLDERA, JAQUELINE CARVALHO SOLDERA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1013902-88.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, indeferiu a tutela de urgência em que as agravantes pleiteavam o bloqueio dos bens e a averbação da lide nas matrículas dos imóveis, acolheu a impugnação ao valor da causa e o majorou para R$19.057.745,60, bem como determinou a complementação das taxas judiciárias sob pena de indeferimento da inicial.

As agravantes alegam que a empresa agravada alienou aos corréus (demais agravados, pessoas físicas) as propriedades rurais que integravam o seu ativo sem que houvesse a necessária contraprestação pecuniária.

Dizem que o preço da venda é sensivelmente inferior ao de mercado, o que “
configura verdadeiro ato de liberalidade do administrador à custa da sociedade, o que, como cediço, é vedado pela lei e implica em nulidade do negócio”
.

Assinalam que “
os imóveis denominados “Fazenda Santa Vera” e “Fazenda Boa Esperança”, com áreas, respectivamente, de 222,00 hectares e 713,12 hectares – somando, assim, uma extensa área total de 935,12 hectares – foram alienadas pelo valor total de R$ 5.162.500,00 (cinco milhões, cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais), da seguinte forma: (i) R$ 2.362.500,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) no ato da assinatura de compromisso particular de venda e compra; (ii) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) mediante dação em pagamento de um imóvel residencial, situado na Rua Padre Onesto Costa n.º 28 – bairro Condomínio Pioneiro, na cidade de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso e (iii) R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) até o dia 07/05/2020”
.

Aduzem também que, segundo as avaliações, o valor de mercado das propriedades ultrapassaria R$19.000.000,00, ou seja, seria quatro vezes superior ao da venda.

Ressaltam que há risco de as áreas serem oneradas para obtenção de financiamentos e/ou alienadas, o que justificaria a concessão da medida.

Sustentam ainda que, no que concerne ao montante atribuído à causa, não se trata de revisão do negócio, mas questiona-se a sua eficácia, isto é, não há “
parte controvertida”
e, portanto, “
o valor da causa deve corresponder àquele do negócio jurídico cuja declaração de nulidade foi pleiteada pelas Agravantes”
.

Pugnam pelo deferimento da tutela de urgência para o bloqueio dos bens, e pela averbação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis. Rechaçam, por fim, a impugnação ao valor da causa.

Antecipação da tutela recursal parcialmente deferida (Id n. 97844981).

Contraminuta no Id n. 99165966.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013902-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WANIA RUTH PRATA TIBERY G L A DE OLIVEIRA SILVEIRA QUEIROZ, MARIA CLARA PRATA TIBERY GARCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA HAKME

AGRAVADO: MITAKUNA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA, DIRCEU VICENTE SOLDERA, JAQUELINE CARVALHO SOLDERA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

As agravantes ingressaram em juízo com o propósito de anular a venda dos imóveis rurais que integravam o ativo da empresa agravada, realizada por um dos sócios e administrador.

Afirmam que herdaram as cotas pertencentes à mãe, falecida em 2011, e que o pai ficou encarregado da administração.

Argumentam também que a alienação foi bem abaixo do preço de mercado.

A tutela de urgência foi indeferida nestes termos:

(...)

Pois bem. A causa de pedir apresentada pela parte, supostamente, embasar-se-ia em comprovar todo o alegado, o que demanda tempo, pois necessita de uma inspeção minuciosa.

Não obstante, em que pese a verossimilhança das alegações, inexistem nos autos prova suficiente, que permita concluir, com a verossimilhança que se requer em um juízo de cognição abreviada, que o que está sendo alegado seja realmente a verdade.

É que, malgrado não se exija prova plena, para a concessão de tutelas provisórias de urgência, é necessária prova mínima que confira segurança razoável quanto à probabilidade do direito deduzido. Em outras palavras, ainda que não se exija juízo de certeza, para a concessão de liminares é imprescindível que haja razoável respaldo probatório apto a corroborar as alegações da parte. No caso em espeque, as provas juntadas por si sós, não permitem concluir, ainda que em juízo de cognição sumária, que existe ilegalidade por parte da requerida.

Isso porque não há nos autos elementos de prova que demonstrem todo o alegado, tendo aquela se limitado à narrativa posta na petição inicial.

(...)

Quanto à impugnação ao valor da causa, verifica-se que razão assiste à requerida, pois verifica-se que o autor pleiteia a quantia de apenas R$ 5.162.500,00 (cinco milhões, cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais), contudo o referido valor não condiz com a realidade da causa.
(Id 96597966)

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Neste caso, embora a análise da matéria exija cautela, sobretudo no que diz respeito à liberalidade do administrador em efetuar a venda e à suposta insignificância da quantia referente à alienação dos bens, a averbação da Ação na matrícula do imóvel e o bloqueio deles é medida necessária não só para resguardar o objeto do feito, mas principalmente para evitar prejuízo a terceiro.

Quanto ao valor da causa, será o do contrato que se pretende anular, uma vez que o art. 292, II, do CPC, assim estabelece:

Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II
- na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. PEDIDO. PARTILHA DE BENS. AÇÃO DE ANULAÇÃO.VALOR CORRESPONDENTE À PARTE DO NEGÓCIO A QUE SE REFERE O PEDIDO.

(...)

2.
O valor da causa está intimamente ligado ao pedido do autor e não exatamente ao objeto do litígio, por isso, a um mesmo objeto é possível atribuir valores diferentes, a depender sempre do pedido que se apresenta. Delimitado o pedido, a determinação do valor da causa será obtido de maneira objetiva e corresponderá ao benefício pretendido pelo autor
.

(...)”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 786.820/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 14/05/2019, DJe de 29/05/2019).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para conceder a tutela de urgência. Com isso, determino o bloqueio dos imóveis objeto da demanda bem como a expedição de ofício ao Cartório solicitando que anote na margem da matrícula a existência desta lide, e defino como valor da causa o correspondente ao contrato que se busca anular.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021